Tribunal: STF
Processo: RE 102553
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-21
Data de publicação: 1986-08-21

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS.
DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTAS. RESOLUÇÃO N.7, DE 22 DE ABRIL DE 1980,
DO SENADO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART.
23, PARAGRAFO 5. (REDAÇÃO ANTERIOR A E.C. 23/83). DIVERGENCIA DA
SÚMULA 569.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.